Tribunal: STF
Processo: RE 552711
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental e embargos de declaração em agravo de
   instrumento. 2. Decisão monocrática do relator. Embargos de
   declaração recebidos como agravo regimental. 3. Indicação do
   permissivo constitucional. Requisito preenchido. 4. Pedido
   inicial. Provimento total. Inversão dos ônus da sucumbência. 5.
   Recurso da empresa a que se dá provimento para alterar a
   condenção nos ônus da sucumbência. 6. Recurso da União a que se
   nega provimento.